Tribunal: TCU
Processo: 033.963/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Belém/PA, em razão de não apresentação de documentos fiscais inerentes à prestação de contas dos recursos federais geridos por força do Termo de Compromisso 004/2013/INCRA/SR (01), celebrado entre o Incra e município, tendo por objeto a recuperação e infraestrutura básica em projetos de assentamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Belém/PA, em desfavor do Sr. Ely Marcos Rodrigues Batista, na condição de ex-prefeito; e do Município de Oeiras do Pará/PA, na qualidade de convenente, em razão de não apresentação de documentos fiscais inerentes à prestação de contas dos recursos federais geridos por força do Termo de Compromisso 004/2013/INCRA/SR (01), celebrado entre o Incra e aquela municipalidade, tendo por objeto a recuperação e infraestrutura básica em projetos de assentamento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 excluir o município de Oeiras do Pará/PA (CNPJ: 04.876.413/0001-95) do rol de responsáveis desta tomada de contas especial; 9.2 julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Ely Marcos Rodrigues Batista (CPF: XXX.105.382-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3 dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ao Município de Oeiras do Pará/PA e ao responsável; e 9.4 arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.